Tribunal: CARF
Processo: 10510.002190/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos habituais sob a forma de utilidades.
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NÃO EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Integra o salário de contribuição o valor das contribuições pago pela pessoa jurídica relativo plano de assistência médica e odontológica, quando pago ou creditado em desacordo com a legislação pertinente.
Comprovado que o programa oferecido pela contribuinte não atinge a totalidade dos seus empregados e dirigentes, o valor pago deverá ser compor a base de cálculo das contribuições.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso Incra, Sebrae, Sesc e Senat, a cargo das pessoas jurídicas, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe prestem serviços.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. ART. 57 § 3o. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002190/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.243 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
BSB GRUPO DE SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2007
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Considera-se salário de contribuição a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas e os ganhos
habituais sob a forma de utilidades.
PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. NÃO
EXTENSÃO À TOTALIDADE DOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Integra o salário de contribuição o valor das contribuições pago pela pessoa
jurídica relativo plano de assistência médica e odontológica, quando pago ou
creditado em desacordo com a legislação pertinente.
Comprovado que o programa oferecido pela contribuinte não atinge a
totalidade dos seus empregados e dirigentes, o valor pago deverá ser compor a
base de cálculo das contribuições.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DE
RECOLHIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002190/2008-69
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

São devidas as contribuições destinadas a terceiros, no caso Incra, Sebrae, Sesc
e Senat, a cargo das pessoas jurídicas, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados que lhe
prestem serviços.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. ART. 57 § 3o. APLICAÇÃO
Presentes na peça recursal os argumentos de defesa já explicitados por ocasião
do oferecimento da manifestação de inconformidade ou impugnação, que
foram claramente analisados pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e
ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à parte que trata de pedidos de restituição ainda não
apreciados e sua compensação; e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator) Ausente o conselheiro Samis Antônio de
Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-17.701 da 6o
Turma de Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, de 25/11/2008
(e.fls. 266/279), que, em análise de impugnação apresentada pelo sujeito passivo, julgou
procedente em parte o lançamento relativo ao Auto de Infração (AI) – DEBCAD no 37.157.711-
0, de 20/05/2008, no valor original de R$ 1.310.819,78, com ciência por via Postal em
28/05/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 130.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

As referências a números de folhas referem-se à numeração sequencial do
e.processo.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 118/124), o lançamento refere-se às contribuições devidas a Terceiros
(Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Salário-Educação; Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae; Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – Incra; Serviço Social do Comércio – Sesc e Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial – Senac), não declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s), decorrente de pagamentos
efetuados a segurados empregados, contribuintes individuais e cooperativa de trabalho. Os
principais fundamentos do lançamento encontram-se explicitados no Relatório, onde destaco as
seguintes informações:
1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1. Este relatório é parte integrante do Auto de Infração referente a contribuições sociais,
não declaradas nas Guias de recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP, destinadas ao Salário-Educação, Sebrae, INCRA, SESC e SENAC, e incidentes
sobre as folhas de pagamento de segurados empregados e contribuintes individuais.
2. O contribuinte, acima identificado, atua no ramo de prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra, notadamente em atividades de limpeza e conservação.
II - DOCUMENTOS EXAMINADOS
3. Foram examinados folhas de pagamento, recibos, notas fiscais e livros contábeis e
demais documentos mencionados ao longo deste relatório.
4. Foram examinados os livros Diários, abaixo relacionados, e os livros Razão a eles
correspondentes.
(...)
5. A BSB Grupo de Serviços Ltda forneceu informações contábeis de todo o período
fiscalizado no formato do Manual de Arquivos Digitais aprovado pela Instrução
Normativa MPS/SRP n° 12, de 20/06/2006.
6. No tocante às informações de folhas de pagamento, os arquivos digitais do período de
agosto/2004 a setembro/2007 foram fornecidos em desacordo com a movimentação de
mão-de-obra contida nas folhas de pagamento contabilizadas, impressas e arquivadas
pela empresa.
6.1. Em razão disto, foi emitido o Auto-de-Infração n.°37.157.713-6.
7. Todas as copias dos documentos, fornecidas pelo contribuinte foram anexadas, tão-
somente, ã via que irá compor o processo administrativo fiscal, eis que a empresa detém
os originais.
III - LANÇAMENTO DE DÉBITO
8. São fatos geradores das contribuições previdenciárias apuradas no presente Auto de
Infração, o trabalho desempenhado pelos empregados, sócio-administradores e demais
contribuintes individuais da empresa.
9. Constituíram-se em base de cálculo das contribuições previdenciárias os salários-de-
contribuição pagos, diretamente ou in natura, aos empregados e os valores pagos aos
contribuintes individuais
10. Os valores dos salários-de-contribuição dos empregados foram obtidos das folhas de
pagamento fornecidas pela empresa e das informações contidas em arquivos digitais,
estes últimos relativos ao período de abril/2002 a julho/2004.
11. Considerando-se que, para uma mesma competência, GFIP com mesmos CNPJ e
códigos de recolhimento têm chaves idênticas, a apresentação sucessiva de GBP
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

acarreta a substituição também sucessiva, prevalecendo as informações contidas na
última GFIP apresentada.
12. Verificou-se que, em diversas competências do período fiscalizado a empresa
apresentou GFIP na forma descrita no item anterior, resultando em omissão de grande
parte dos segurados, bem como suas respectivas remunerações e demais informações.
13. Confrontando-se a relação de empregados e suas remunerações com as informações
contidas em GFIP, podem-se identificar as situações a seguir indicadas:
13.1. Empregados não declarados em GFIP, listados no anexo I e incluídos no
levantamento NGF — fatos geradores não declarados em GFIP.
13.2. Empregados que foram declarados em GFIP antes do início da ação fiscal. Os
valores totais declarados em GFIP foram lançados diretamente no Relatório de
Lançamentos incluídos no levantamento GFP — fatos geradores declarados antes do
início da ação fiscal;
14. No período de agosto/2004 a agosto/2007, não foi possível o confronto das dos
valores declarados em GEIP com as informações de folha de pagamento em arquivo
digital, em razão de inconsistências na apresentação dos arquivos digitais.
Considerando-se a grande quantidade de segurados da empresa, revelou-se inviável a
identificação individualizada dos segurados empregados e remunerações que deixaram
de ser informados em GFIP.
15. Também se constituíram em base de cálculo das contribuições apuradas neste auto
de infração os valores pagos pela empresa a empresas fornecedoras de planos de saúde,
assistência médica e odontológica em benefício de parte de seus empregados do
escritório administrativo e dos cedidos, principalmente, à Petrobrás, por força de
disposições contidas em contratos de prestação de serviços.
15.1. Tais benefícios, não tendo sido estendidos à totalidade de empregados da BSB,
constituem-se em salário indireto dos empregados que os recebeu (art. 28, , parágrafo
90, alínea q, da Lei n.°.212/91; art. 214, parágrafo 9°, XVI, do , Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°. 3.048/99; art. 72, XVII, da Instrução
Normativa MPS/SRP n.° 3, de 14107/2005, DOU 15/07/2005).
15.2. Intimada a apresentar as folhas de pagamento dos empregados beneficiados, e
empresa apresentou diversas folhas de pagamento contendo os nomes e os valores
correspondentes a cada empregado e seus dependentes. A título ilustrativo, foram
anexadas algumas destas folhas.
15.3. Os valores pagos as empresas fornecedoras de planos de saúde, assistência médica
e odontológica, bem como os valores descontados dos empregados beneficiários foram
obtidos das contas de despesas com exames e assistência médica, códigos 678 e 721, e
incluídos no levantamento MED. Vide Relatório de Lançamentos, em constam os
nomes das empresas, os números das notas fiscais, as contas contábeis e os valores
descontados dos empregados no custeio do plano de saúde.
16. Foram aproveitados em contrapartida dos débitos apurados neste Auto de Infração
os valores recolhidos pela BSB, eis que valores retidos pelas empresas tomadoras não se
destinam às entidades identificadas no preâmbulo deste relatório.
17. As contribuições declaradas em GFIP não estão incluídas neste auto de infração.
Elas foram lançadas, tão-somente, para que fosse feita a apropriação dos créditos da
empresa decorrentes dos valores recolhidos pela BSB e das retenções para a Seguridade
Social.
17.1. Nas competências em que os créditos superaram as contribuições declaradas em
GFIP, o saldo correspondente foi abatido das contribuições não declaradas em GFIP.
17.2. Vide o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados — RADA, para
visualizar os valores apropriados em cada um dos documentos de débito.
(...)
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 142/208, onde suscita, em sede preliminar, o reconhecimento da decadência
do direito de lançamento de parte do crédito tributário constante da autuação. Invocando o
princípio da legalidade estrita é também defendido que a autuação estaria em desacordo com a
lei e que a incidência do tributo sobre o contribuinte não poderia superar a sua capacidade
contributiva. Afirma ainda que, da narrativa apontada pela fiscalização como geradora do débito
constante do AI, deve ser verificado que o que ocorreu, na verdade seria equívoco da empresa ao
efetuar a apresentação de uma GFIP para cada contrato de prestação de serviços celebrado pela
mesma. Apresentações sucessivas de GFIP essas que decorrentes de equivoco de seu
departamento de pessoal; que: “ao invés de centralizar todas as informações de seus contratos
de prestação de serviço em apenas uma GFIP e enviar um arquivo único contendo todas as
informações referentes à empresa como um todo, gerava e enviava uma GFIP para cada
contrato de prestação de serviço que a empresa mantinha com seus diversos tomadores. Assim
procedendo, efetivamente a cada novo envio sucessivamente efetuado, ocorria a substituição,
também sucessiva, da última GFIP enviada, acarretando a ausência de informações relativas à
parcela dos segurados.”
Acrescenta que apesar do equivoco nenhum prejuízo teria havido, nem à
Administração Tributária ou a seus empregados, uma vez que as retenções efetuadas por
tomadores de seus serviços superariam o valor das contribuições por ela devidas e as guias de
recolhimento, que anexa à impugnação, comprovariam o recolhimento dos demais valores
devidos. Entende assim, que bastaria uma auditoria interna no sistema de controle de dados da
Receita Federal para se constatar a “ilegalidade e abuso” que fora cometido e que: : “... o Fisco
Federal em virtude de sua extrema desorganização e displicência foi responsável por uma
autuação fiscal ilegal, abusiva e arbitrária, totalmente infringente dos direitos dos contribuintes
e contrária aos seus deveres funcionais.” Por outro lado, aduz que, uma vez efetuada a
retenção, excluir-se-ia a responsabilidade do contribuinte que teve o tributo retido. Citando
jurisprudência, também é contestada a inclusão na base de cálculo das contribuições dos valores
pagos pela empresa a titulo de assistência médica, hospitalar e odontológica, ainda que prestada
diretamente ou mediante seguro saúde, uma vez que, no entender da autuada não integrariam o
conceito de salário de contribuição, que teria origem trabalhista. São ainda impugnados os
valores lançados a título de contribuições para o Sebrae e Incra; assim como, os acréscimos
legais constantes da autuação, por considerar a impugnante indevido o principal além da
impossibilidade de cobrança de juros mediante aplicação da Taxa do Serviço Especial de
Liquidação e Custódia (Taxa Selic), além do que, não teria sido adotada pela fiscalização a
função orientadora no intuito de ver cumprida a legislação. Ao final, é ainda suscitada a redução
do valor lançado, mediante realização de perícia, com o intuito de apuração, com exatidão, dos
valores das bases de cálculo, que entende a recorrente incorretos, que deverão ser confrontados
com os recolhimento ocorridos no período e retenções efetivadas pelos tomadores de serviços.
Afirma que: “Como se vê , a presente impugnação busca um acerto de contas: de um lado, a
apuração do valor devido . De outro, a verificação dos pagamentos. Com estes dados , é
possível ter a certeza de que os tributos devidos estão devidamente quitados.” Requer, a
nulidade do AI. e, alternativamente, caso mantido, a sua desconstituição, para que sejam
excluídas as verbas indevidas e corretamente calculados os juros de mora nos termos da defesa
apresentada. Também é defendido pela então impugnante que seriam indevidas as cobranças das
contribuições, objeto do lançamento, destinada ao SEBRAE e INCRA.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado parcialmente procedente o lançamento e emitido o
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

“DADR - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DO DÉBITO RETIFICADO” de e.fls. 240/264.
Foi reconhecida no julgamento de piso a decadência do direito de lançamento relativo às
competências 05/2022 a 09/2002 e 11/2002 a 03/2003, sendo mantidos os demais
períodos/lançamentos e exarada a seguinte ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
DECADÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N°
8.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo único do
artigo 5° do • Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
GFIP.
Os valores declarados pelo contribuinte em GFIP são de responsabilidade da empresa e
se constituem em termo de confissão de dívida na hipótese do não recolhimento.
ASSISTÊNCIA MÉDICA OU ODONTOLÓGICA.
Integra o salário-de-contribuição o valor relativo à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, quando a cobertura não abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade ou legalidade de ato normativo em vigor.
TAXA SELIC. MULTA. LEGALIDADE.
Incidem taxa SELIC e multa sobre contribuições sociais recolhidas em atraso, as quais
estão previstas na legislação específica.
RECOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO.
O recolhimento efetuado deve ser apropriado em todos os levantamentos, inclusive os
não declarados em GFIP, após manifestação do contribuinte em regular processo
administrativo fiscal com contraditório.
Lançamento Procedente em Parte
A autuada apresentou o recurso voluntário de e.fls. 284/334, onde
preliminarmente, em tópico intitulado “1 Da Bitributação - Duplicidade de Lançamento”, afirma
que parte dos períodos que compõem o presente lançamento teriam sido objeto de parcelamentos
relativos às mesmas competências lançadas, efetuados pela própria recorrente. Acrescenta que:
“Contudo mesmo assim, nova fiscalização foi realizada, agora na sede da empresa:
contratante, sobre as mesmas competências já fiscalizadas e que foram objeto de lançamento de
débito parcelado. Observa-se, portanto, que a fiscalização em comento evidencia-se
absolutamente inócua, tendo em vista a duplicidade de apurações.” Entende assim a recorrente
que os parcelamentos que cita, como de nos 60.354.942-0 e 60:446.469-0, seriam mais do que
suficientes para a demonstração do quanto alegado, sendo impossível a sujeição da contribuinte a
diversas cobranças idênticas, incidentes sobre as mesmas competências. Neste sentido, em: razão
da duplicidade de cobranças, e consequentemente de lançamentos de débitos sobre as mesmas
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

competências, conclui dever ser acatadas suas alegações para reconhecimento da total
improcedência do Auto de Infração.
Em continuidade, aduz a a recorrente que, não bastasse a duplicidade da cobrança
dos débitos, possui ainda três pedidos de restituição de valores retidos a maior por parte de seus
tomadores de serviços e que não teriam sido ainda apreciados, assim: “É, pois, tal pretensão que
a Requerente deduz nesta oportunidade, quer seja deferido o pleito de compensação dos valores
mencionados nas Planilhas que seguem colacionadas, relativos à RETENÇÕES EFETUADAS
PELOS TOMADORES DE 'SERVIÇOS, para que se determine o procedimento da compensação
do crédito concernente, na forma- como citado anteriormente, aquelas reconhecidamente
indevidas,” Nessa toada, é requerida: “a compensação dos valores recolhidos indevidamente
com os débitos previdenciários lançados no presente procedimento fiscal, como fartamente
demonstrado, neste requerimento, na conformidade das robustas provas que fazem as planilhas
e os discriminativos então colacionados; e nos moldes da legislação em vigor.”
Não obstante o pedido de compensação do débito tributário do presente
lançamento com supostos créditos de retenção, sobrevém a recorrente, em tópico intitulado “3.
No Mérito”, a apresentar argumentos contrários ao lançamento tributário, requerendo a reforma
da decisão de piso. Passa assim a autuada a reproduzir todos os argumentos de defesa constantes
de sua peça impugnatória, à exceção da decadência, já reconhecida no julgamento de primeira
instância. Reafirma que a tributação que lhe está sendo imposta desrespeitaria a lei, razão pela
qual deve ser obstada em sua totalidade, posto que as normas que regulamentam a cobrança das
contribuições previdenciárias devem respeitar os limites legais que lhe são anteriores e
hierarquicamente superiores, tudo: “...dentro dos limites constitucionais traçados para, a
incidência dos tributos em geral, e a Lei Maior é clara quando impõe que a incidência do
tributo sobre o contribuinte não pode superar a sua capacidade contributiva.”
Ratifica que teria ocorrido mero equívoco da empresa ao efetuar a apresentação de
uma GFIP para cada contrato de prestação de serviços por ela celebrado e assim, a apresentação
de sucessivas GFIP’s teria ocorrido por equívoco do seu departamento, que ao invés de
centralizar todas as informações de seus contratos de prestação de serviço em apenas uma GFIP
e enviar um arquivo único contendo todas as informações referentes à empresa como um todo,
gerava e enviava uma GFIP para cada contrato de prestação de serviço que mantinha com seus
diversos tomadores. Assim procedendo, devido a tal equívoco, a cada novo envio
sucessivamente efetuado, ocorria a substituição, também sucessiva, da última GFIP enviada,
acarretando a ausência de informações relativas à parcela dos segurados. Pontua que tal
informação teria sido prestada ao autoridade fiscal da Receita Federal que: “...num ato
totalmente dissonante com o bom senso, preferiu ignorar as explanações da empresa sob o pífio
argumento de que "considerando-se a grande quantidade de segurados da empresa, revelou-se
inviável a identificação individualizada dos segurados empregados e remunerações que
deixaram de ser informados em GFIP"”. Entretanto, entende que, apesar do equívoco narrado,
nenhum prejuízo teria havido ao fisco e tampouco aos empregados, haja vista que as retenções
efetuadas pelos tomadores de serviço superariam, em muito, o valor das contribuições por ela
devidas, ao passo em que as guias de recolhimento das contribuições previdenciária que anexou
à impugnação comprovariam o recolhimento dos demais valores devidos pela empresa. Reafirma
seu entendimento de que, uma vez efetuada a retenção, excluir-se-ia a responsabilidade da
contribuinte que teve o tributo retido. Citando jurisprudência e discorrendo sobre o conceito de
salário-contribuição, também é contestada a inclusão na base de cálculo das contribuições dos
valores pagos pela empresa a titulo de assistência médica, hospitalar e odontológica, ainda que
prestada diretamente ou mediante seguro saúde. No entender da autuada tais pagamentos não
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

integrariam o conceito de salário de contribuição, que teria origem trabalhista, conforme
previsão do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Lei no 5.452, de 1o de maio
de 1943), que teria definido o conceito de salário e revogado todos os dispositivos em sentido
contrário.
São novamente impugnados os lançamentos a título de contribuições para o
Sebrae e Incra. Advoga a recorrente que a contribuição para o Sebrae seria um adicional sobre as
contribuições para os Sesc e Senac, caso tais contribuições fossem devidas. Entretanto, afirma
que as contribuições para o Sesc e Senac não seriam devidas (sem justificar tal afirmativa) e,
tanto assim o seria, que, ainda de acordo com a contribuinte, sequer foram lançadas no presente
AI, corroborando assim o fato de que não seria devido adicional destinado ao Sebrae, além de
que, tal contribuição somente seria devida pelos contribuintes que se beneficiassem da respectiva
atividade do respectivo Serviço. Da mesma sorte quanto à contribuição destinada ao Incra, que
entende a autuada somente ser devida pelas pessoas jurídicas que explorem atividade rural,
conforme ementas de julgados que transcreve.
É novamente contestada a incidência de juros de mora, mediante aplicação da taxa
Selic sobre os créditos tributários lançados, sob argumentos de que, apesar de legalmente
previstos, possuem indevida natureza remuneratória e não moratória como deveria ser, além de
inconstitucional, ao ultrapassar o limite percentual superior de 12% previsto na Carga Magna. .
Para melhor compreensão dos fundamentos do recurso, peço vênia para sua parcial reprodução:
1. DA BITRIBUTAÇÃÓ - DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO
Segundo o relatório do Auto de Infração (AI), o, suposto débito diz respeito ao período
compreendido entre maio de 2002 e setembro de 2007, abrangidas, também, as
competências relativas aos 13os salários dos anos em questão.
Ocorre que parte dos períodos acima enumerados e que deram origem ao Al cuja
decisão aqui se recorre, já havia sido objeto de parcelamentos relativamente às mesmas
competências aqui lançadas, inclusive - efetuados pela própria empresa recorrente,
conforme documentação em anexo.
Contudo, mesmo assim, nova fiscalização foi realizada, agora na sede da empresa:
contratante, sobre as mesmas competências já fiscalizadas e que foram objeto de
lançamento de débito parcelado . Observe-se, portanto, que a fiscalização em comento
evidencia-se absolutamente inócua, tendo em vista a duplicidade de apurações.
Com efeito, os parcelamentos de n.° 60.354.942-0 e 60:446.469-0 são mais do que
suficientes para a demonstração do quanto aqui alegado.
Ora, impossível, na sistemática jus-administrativa brasileira, a sujeição do contribuinte a
diversas cobranças idênticas, incidentes sobre as mesmas competências.
Neste sentido é que, em: razão da duplicidade de cobranças, e conseqüentemente de
lançamentos de débitos sobre as mesmas competências, devem ser acatadas as
alegações aqui produzidas para que se reconheça, .desde logo, a total improcedência do
Auto de Infração já impugnado.
2. DOS PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO AINDA NÃO APRECIADOS E SUA
COMPENSAÇÃO
Se não bastasse a duplicidade da cobrança dos débitos da empresa, a mesma. possui três
pedidos de restituição de valores retidos a maior por parte de seus tomadores de serviços
e que, inexplicavelmente ainda não foram sequer apreciados.
Efetivamente, a recorrente apresentou os pedidos de restituição protocolizados sob os
n.° 10510.004065/2007-11, 10510.005568/2007-03 e .10510.00556912007-40 relativos
à retenções a maior efetuadas pelos seus tomadores de serviço.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

É, pois, tal pretensão que a Requerente deduz nesta oportunidade, quer seja deferido o
pleito de compensação dos valores mencionados nas Planilhas que seguem
colacionadas, relativos à RETENÇÕES EFETUADAS PELOS TOMADORES DE
'SERVIÇOS, para . que se determine o procedimento da compensação do crédito
concernente, na forma como citado anteriormente,aquelas . reconhecidamente
indevidas.
Tem-se, portanto, que a entidade arrecadadora das mencionadas contribuições é o INSS,
as quais destinam -se à Seguridade Social na conformidade do quanto regido pela norma
constitucional , não - podendo, assim , o Instituto Nacional de Seguridade Social, em,
qualquer tempo ou hipótese , eximir-se da . responsabilidade de compensar os valores
efetivamente recolhidos a maior, e na forma indevida como ocorrido.
(...)
Por todos os fundamentos de fato e de direito até aqui elencados, é o presente para
requerer a compensação dos valores recolhidos indevidamente com débitos
previdenciários lançados no presente procedimento fiscal, como fartamente
demonstrado, neste requerimento, na conformidade das robustas provas que fazem as
planilhas e os discriminativos então colacionados; e nos moldes da legislação em vigor.
3. NO MÉRITO
No caso concreto, se percebe claramente que a tributação que está sendo imposta à
Recorrente desrespeita a lei, razão pela qual deve ser obstada em sua totalidade. A
incidência das normas que regulamentam a cobrança das contribuições previdenciárias
deve respeitar os limites legais que lhe são anteriores e hierarquicamente superiores,
tudo lançado dentro dos limites constitucionais traçados para a incidência dos tributos
em geral, e a Lei Maior é clara quando impõe que a incidência do tributo, sobre o
contribuinte não pode superar a sua capacidade contributiva.
Esta a razão precípua que, impõe a inexigibilidade do tributo lançado no lançamento ora
recorrido, consoante se demonstrará a seguir.
Antes contudo de. novamente, atacar o mérito dá autuação fiscal, faz premente. atacar a
base de cálculo por ela considerada a fim de embasar a incidência da contribuição
destinada a terceiros.
Alega o fiscal previdenciário que:
(...)
Da narrativa fática apontada pela fiscalização como geradora do débito constante do
auto de infração , verifica -se que o que ocorreu , na verdade foi um equívoco da
empresa ao efetuar a apresentação de uma GFIP para cada contrato de prestação de
serviços celebrado pela mesma.
Com efeito, a apresentação de sucessivas GFIP ocorreu por um equívoco do
departamento pessoal da recorrente. que, ao invés de centralizar todas as .informações
de seus contratos de prestação de serviço em ,apenas uma GFIP e enviar, um arquivo
único contendo todas , as informações referentes à empresa como um todo, gerava e
enviava uma GFIP para cada contrato de prestação de serviço, que a empresa mantinha
com seus diversos tomadores.
Assim procedendo,. efetivamente a cada novo envio sucessivamente efetuado, 'ocorria a
substituição , também sucessiva , da última GFIP enviada, acarretando a ausência de
informações relativas à parcela dos segurados.
Tal informação fora prestada ao fiscal da Receita Federal que, num ato totalmente
dissonante com o bom senso, preferiu ignorar as explanações da empresa sob o pífio.
argumento de que . "considerando-se a grande quantidade de segurados . da empresa ,
revelou-se inviável a identificação individualizada dos segurados empregados e
remunerações que deixaram de ser informados em GFIP' (sic).
Ora, apesar do equívoco antes narrado. nenhum prejuízo houve, nem ao fisco, muito
menos aos empregados, haja vista que as retenções efetuadas pelos tomadores de
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

serviço superam e muito o valor das contribuições devidas pela empresa, ao passo em .
que as guias de recolhimento das contribuições previdenciária anexas comprovam o
recolhimento aos cofres públicos dos demais valores devidos pela empresa.
E sabido que o Auto de Infração destina-se a registrar a ocorrência de infração à
legislação federal, possibilitando a instauração do procedimento administrativo fiscal de
cobrança, lançando o credito fiscal.
Não obstante o poder-dever da Autoridade Fazendária de fiscalizar o fiel cumprimento
das obrigações tributárias a lavratura de Auto de ai Infração ato-meio de aplicação de
seu poder-dever é estritamente limitado as determinações legais, que condiciona sua
legitimidade à forma, prazo, ocorrência no tempo, validade, eficácia e à matéria, tudo
em consagração do princípio da legalidade.
(...)
Não é o que ocorre no presente caso. A Recorrente está sendo coagida a pagar tributo
que já se encontra quitado!
Ocorre que o Fisco Federal em virtude de sua extrema desorganização e displicência foi
responsável por uma autuação fiscal ilegal, abusiva e arbitrária, totalmente infringente
dos direitos dos contribuintes e contrária aos seus deveres funcionais.
Sim, porque se promoveu uma Auditoria Interna nas GFIP que promovesse, portanto, a
correspondente auditoria interna em seu sistema da dados perquirindo a verdade
material dos fatos e perseguindo somente aqueles que infrações fiscais de fato
cometeram.
Não é demais lembrarmos que a finalidade do processo administrativo fiscal é a
observância e o controle da legalidade dos atos da Administração e dos administrados. É
à consagração do principio da busca da verdade material, de aplicação imediata e
obrigatória à Administração Pública.
Logo, a Autoridade Tributária, neste caso a Receita Federal, antes de ter promovido o
lançamento tributário tem o DEVER de perquirir a verdade do fato oponível, e
encontrando-os promover o devido lançamento tributário, balizado sempre na
autenticidade dos mesmos.
Ora, a Receita Federal não é infalível. Ao contrário, age através de seus Agentes e que
por mais treinados e experientes que sejam não estão livres de recair em erro.
Entretanto, este erro não pode derivar de descaso investigatório, prejudicando o
contribuinte cumpridor de suas obrigações:
Bastava uma auditoria interna no sistema de controle de dados da Receita Federal para
dar-se conta da tamanha ilegalidade e abuso que fora cometido! Tal- atitude só se
justifica na sanha arrecadatória que impulsiona diversas lavraturas de Autos de Infração,
sob a afronta da legalidade e da justeza.
Não é demais relembrarmos que a Lei n° 9.784/99, impõe como deveres do
administrado, in verbis.
(...)
Em nenhum momento, quando da lavratura da peça ora impugnada, o Agente Autuante
perquiriu a busca da verdade material, colhendo no próprio sistema de dados -
DATAPREV - a prova de que houve o recolhimento do tributo devido, mediante
documentos de retenção e guias anexos ao processo.
Tal procedimento nos leva a conclusão que o representante do Tesouro estava imbuído
de espirito tendencioso e persecutório, imputando constrangimento sem causa e ilegal
ao contribuinte, o que é de todo repudiado.
Claro está, portanto, que a fiscalização foi realizada de forma irregular por não obedecer
aos ditames legais e que essa inobservância levou o Agente a conclusões •equivocadas,
desprovidas de maiores cuidados com os elementos jurídicos.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

Vale dizer que tal prática também está prevista como crime no Código Penal,
enquadrando-se seu tipo objetivo como crime de prevaricação:
(...)
Assim, independentemente da apreciação do mérito, o Auto toma-se improcedente, por
ser notória a violação aos princípios da legalidade, da segurança jurídica dos atos
administrativos e da busca da verdade material pelo que desde já a Recorrente requer
que esta segunda instância se digne a anular o presente Auto de Infração, infrutífero na
geração de direitos, determinando seu consequente arquivamento -
Por outro lado a autuação fiscal também .se revela indevida ante ao efetivo pagamento
das contribuições via retenção das mesmas efetivadas pelos Tomadores de Serviços.
Com efeito, os anexos comprovantes de retenção e notas fiscais atestam que as
empresas ali descritas, na condição de tomadoras dos serviços executados pela autuada
efetuaram as retenções das contribuições devidas.
Destarte, não há que falar-se em débito da empresa autuada em função das retenções
efetivadas.
De tudo o quanto aqui narrado depreende-se que, uma vez efetuada a retenção, exclui-se
a responsabilidade do contribuinte que teve o tributo retido, não cabendo mais falar-se
em autuação do mesmo face ao não recolhimento do imposto, restando improcedente,
também neste particular, a autuação fiscal de cuja manutenção se recorre.
A autuação fiscal, também , deve ser rechaçada de pronto por ofender frontalmente os
dispositivos legais pertinentes; senão vejamos:
O art. 28, § 9°, alínea "q", da lei n.° 8.212191 assim dispõe:
(...)
Já o art. 214, §9o, inciso XVI, do Regulamento da Previdência social apenas repete o
quanto determinado na lei 8.212/91, sendo desnecessária sua transcrição.
Ocorre- que o art 458, em seu § 2° inciso IV revogando todos os dispositivos em sentido
contrários, determina sem nenhuma espécie de restrição, que:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura"
que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao
empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou
drogas nocivas. (Redação dada pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 1o Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis,
não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes
do salário-mínimo (arts. 81 e 82). (Incluído pelo Decreto-lei no 229, de
28.2.1967)
§ 2o Não serão considerados como salário, para os efeitos previstos neste artigo, os
vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados
no local de trabalho, para a prestação dos respectivos serviços. (Parágrafo
único renumerado pelo Decreto-lei no 229, de 28.2.1967)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador: (Redação dada pela Lei
no 10.243, de 19.6.2001)
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou
mediante seguro-saúde; (Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001)
Da leitura do dispositivo legal, supra transcrito, verifica-se que o legislador ao alterar,
no ano de 2001, a Consolidação das Leis do Trabalho, não efetuou qualquer restrição
quanto a não inclusão como salário utilidade os valores pagos pela empresa a titulo de
assistência medica, hospitalar e odontológica, ainda que prestada diretamente ou
mediante seguro saúde.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

Neste sentido tem decidido a jurisprudência da mais alta—corte trabalhista do país, ao
sentenciar:
(...)
O salário-de-contribuição é um termo que tem origem trabalhista (remuneração,
rendimentos -do segurado) e finalidades fiscal (base de, cálculo da contribuição
previdenciária) e previdenciária (base operacional do benefício). É o salário ou o
rendimento mensal do trabalhador, sobre o qual incide a contribuição social, e que serve
de parâmetro à fixação do valor do beneficio. É, pois, a base de cálculo da contribuição
previdenciária. É a medida do valor com a igual, multiplicando-se a alíquota de
contribuição, obtém-se o montante da contribuição.
Verifica-se, portanto, que a verba relativa a assistência médica, hospitalar e
odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro saúde paga pelo empregador
não foi considerada como salário utilidade pelo legislador trabalhista, quando o mesmo
acrescentou, no ano de 2001, dispositivo excludente à Consolidação das Leis do
Trabalho.
Ora sendo o salário-de-contribuição a base de cálculo da contribuição previdenciária, ou
seja, o rendimento mensal do trabalhador sobre o qual incide a contribuição social, e
considerando que o , legislador trabalhista excluiu do conceito de salário as utilidades
de assistência médica hospitalar e odontológica pagas pelo empregador, resta evidente
que tais utilidades não podem fazer parte da base de cálculo das contribuições devidas à
seguridade social
RESTA IMPROCEDENTE A AUTUAÇÃO, TAMBÉM NESTE PARTICULAR
SENDO CABÍVEL SUA IMEDIATA REFORMA .
Esta a razão precípua que impõe a redução do tributo lançado na autuação ora.
impugnada. Os valores obtidos como base de cálculo da autuação são indevidos,
conforme demonstrado acima.
Porém, existem diversas outras razões que igualmente impõem esta redução, consoante
se demonstrará a seguir.
A narrativa dos fatos, constante da autuação, permite perceber que foram cobradas,
além do salário-educação, as contribuições para o. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas - (SEBRAE) e - para o Instituto Nacional de Colonização e
Reforma , Agrária. (INCRA). Estas contribuições; porém, não são devidas. -
Com efeito, apenas é devido o salário-educação, cuja alíquota é de 2,5% sobre a folha
de pagamentos. Há, assim, um excesso na exação de 0,8% sobre o valor da folha -de
pagamentos.
contribuição do SEBRAE foi instituída pelo parágrafo 3° do artigo 81 da Lei n.°
8.029190, sob a forma de adicional às contribuições sociais para o Serviço Nacional de
Aprendizagem. Industrial (SENAI), - para o .Serviço Nacional de 1 Aprendizagem
Comercial (SENAC), para o Serviço Social da Indústria (SESI) e para o Serviço Social
do Comércio (SESC).. Suas alíquotas foram estabelecidas pela Lei n. 8.154/90, que
incluiu as alíneas "a", "b" e ' c" no aludido parágrafo e alterou sua redação. Assim
dispõe o dispositivo, in verbis:
(...)
Esta contribuição, como visto, é um. adicionar sobre as contribuições para o ,SESC, o
SENAC, o SESI ou o SENAI. No caso da Recorrente, seria adicional às contribuições
para o SESC e para o SENAC, no percentual de 0,3% a cada uma, que resultaria em
0,67. sobre a folha de pagamento caso tais contribuições fossem devidas. Ocorre que, as
contribuições para o SESC e o SENAC não são devidas, tanto é assim que a autuação
nem as contempla. Por isso, também não é devida a contribuição para o SEBRAE, que
é, repita-se, um adicional àquelas contribuições.
Ademais, a contribuição para o SEBRAE apenas é devida pelos contribuintes que irão
se beneficiar com sua atividade. Trata-se de serviço social. autônomo, desvinculado da
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

Administração Pública Federal, e por esta razão o seu custeio não pode ser atribuído a
toda, a sociedade, mas somente à parcela dela .que se tirará benesses do Serviço.
O mesmo se diga quanto à contribuição do INCRA.
Esta contribuição foi instituída pela. Lei n.° 2.613, de 23 de setembro de 1955,
originariamente para o então existente Serviço Social Rural (S.S:R:). Através do
Decreto-lei n.° 1.146, de 31 de, _dezembro de 1970, foi transferida para o.-INCRA
(artigo 1o, inciso 1). Sofreu diversas modificações até chegar à alíquota de 0,2% sobre a
folha de pagamento.
A contribuição para o INCRA, porém, só é, devida pelas empresas cuja atividade seja
rural. Assim vem reiteradamente decidindo á jurisprudência. Como exemplo, vale
conferir os seguintes julgados:
(...)
E isto sem considerar, nunca e demais repetir, que a base de cálculo utilizada pela
Fiscalização está excessiva. À sua correção (vide infra) levará à redução do valor
original atualizado do qual serão deduzidas :as contribuições de terceiros indevidas; o
que por sua vez acarretará a redução do valor total do débito.
Antes, porém, de demonstrar o excesso da base de , cálculo, deve-se, por uma questão
de ordem de análise , verificar o excessivo montante cobrado a título de juros.
Os juros de mora cobrados da Recorrente estão calculados através da taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com fundamento no artigo 34
da Lei 8.212191, que reza, in verbis:
(...)
No entanto, apesar da expressa previsão legal, certo é que os juros de mora não podem
ser calculados com a utilização da taxa SELIC.
(...)
Não pode, portanto, o INSS reclamar o pagamento do juros de mora, calculados por
taxas de juros de natureza remuneratória, sob pena de ofensa ao conceito jurídico e
econômico de juros moratórios, e de ferir os mandamentos contidos no §1° do artigo
161 do Código Tributário Nacional e no § 3° do artigo 192 da Constituição Federal.
(...)
Diante de tal constatação, é forçoso concluir que a regra do artigo 34 da Lei n.°
8.212/91, que estipula a taxa SELIC como juros moratórios, é ilegal, porquanto
contrária à lei complementar que rege a matéria (o CTN), a qual lhe e hierarquicamente
superior.
Mas não é só. Esta regra também é flagrantemente inconstitucional, por violação direta
ao artigo 192, § 3 °, da Constituição, o qual proíbe taxas de juros de percentuais
superiores a 12% (doze por cento) ao ano.
Realmente; ao estipular que os juros de mora serão calculados através da taxa SELIC,
que atinge percentuais superiores àqueles permitidos pela Constituição, a Lei n.°
8.212/91 fere frontalmente a Carta Magna e . os direitos por ela garantidos.
(...)
Desta forma, está patente a impossibilidade de utilização da taxa SELIC como índice de
cálculo de juros moratórios, ao contrário do que preceitua a lei e do que quer a Receita
Federal.
Impõe-se, assim , a sua . extirpação do cálculo do débito a ser lançado, com, a inclusão
de juros de mora calculados no percentual indicado por lei, respeitado, evidentemente, o
limite de 1% ao mês.
Ao final, é requerido o conhecimento e provimento das razões do recurso, com
consequente reforma da decisão de piso.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
22/12/2008 (Aviso de Recebimento de e.fl. 282). Tendo sido o recurso protocolizado em
21/01/2009, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 284), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju/SE, considera-se tempestivo.
Apreciando os demais pressupostos de admissibilidade, verifico que o recurso se
apresenta contraditório. No item “2. Dos Pedidos de Restituição Ainda Não Apreciados e Sua
Compensação”, a contribuinte afirma possuir pedidos de restituição pendentes de apreciação
junto à Receita Federal e requer “...a compensação dos valores recolhidos indevidamente com
débitos previdenciários lançados no presente procedimento fiscal, como fartamente
demonstrado, neste requerimento, na conformidade das robustas provas que fazem as planilhas
e os discriminativos então colacionados; e nos moldes da legislação em vigor.” Tal pedido de
compensação das supostas restituições com “débitos previdenciários lançados no presente
procedimento fiscal”, implicaria em reconhecimento dos débitos lançados no presente AI e, por
consequência, renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto, a teor do art. 78, do
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). Contudo, nos
tópicos seguintes da peça recursal (e.fls. 292/334), passa a autuada a expor supostas nulidades
do lançamento e apresenta também defesa de mérito, contrapondo-se assim, a uma eventual
desistência e reconhecimento do crédito tributário lançado, motivo pelo qual, em que pese a
contradição apontada, conheço do recurso e passo à sua análise.
Antes de adentrar ao exame das razões do presente recurso, cumpre
preliminarmente esclarecer que as decisões administrativas e judiciais que o recorrente trouxe
em seus argumentos são desprovidas da natureza de normas complementares e não vinculam
decisões deste Conselho. Sendo opostas somente às partes e de acordo com as características
específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se originaram, não
produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese julgada.
Outra questão relevante de antemão se pontuar é no sentido de que é vedado ao
órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegações de
ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O controle de legalidade efetivado por este Conselho,
dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
Perquirindo se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade
de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os
comandos do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento
Interno do CARF
Com relação à citação da Lei no 9.784, de 1999, no Recurso Voluntário, deve ser
destacado o comando do seu art. 69, que preceitua: “Art. 69. Os processos administrativos
específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente
os preceitos desta Lei.” Portanto, os processos administrativos que possuem leis próprias, devem
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

se reger pelas suas normas específicas, lhes aplicando apenas subsidiariamente os preceitos da
Lei no 9.784/1999. Nesse sentido, registre-se que a norma que rege o Processo Administrativo
Fiscal (PAF) de determinação e exigência dos créditos tributários da União é o Decreto no
70.235, de 1972, não se justificando a invocação pela recorrente, dos preceitos da Lei no 9.784,
de 1999, nos pontos em que há regulamentação específica no PAF.
Afirma a recorrente que parte dos períodos de apuração do presente Auto de
Infração já havia sido objeto de parcelamentos relativamente às mesmas competências aqui
lançadas; parcelamentos efetuados pela própria empresa recorrente, conforme documentação que
anexa ao recurso. Defende assim, que a fiscalização em comento evidencia-se absolutamente
inócua, tendo em vista a duplicidade de apurações, uma vez que procedida a nova fiscalização,
desta feita na sede da empresa contratante, sobre as mesmas competências já fiscalizadas e que
teriam sido objeto de lançamento de débito parcelado. Acrescenta que os parcelamentos de nos
60.354.942-0 e 60:446.469-0 seriam mais do que suficientes para a demonstração do quanto
argui, sendo impossível a sujeição do contribuinte a diversas cobranças idênticas, incidentes
sobre as mesmas competências, finalizando que: “Neste sentido é que, em: razão da duplicidade
de cobranças, e conseqüentemente de lançamentos de débitos sobre as mesmas competências,
devem ser acatadas as alegações aqui produzidas para que se reconheça, .desde logo, a total
improcedência do Auto de Infração já impugnado.” Foi anexada às e.fls. 420/428, cópia de
“Forced - Formulário para Cadastramento e Emissão de Documentos – Partes 1, II e III, que trata
de parcelamento solicitado relativos a débitos de “Outras Entidades”, referentes a “Diferença de
Contribuição”, relativos às competências 09/2002, 03/2003, 05/2003, 11/2003, 01/2004, 06/2004
a 10/2004, 04/2005, 05/2005 e 01/2006. Tais débitos são originários do Lançamento de Débito
Confessado – LDC/DEBCAD no 37.030.024-3, cuja cópia se encontra nas e.fls. 444/450, datado
de 11/09/2006.
O presente lançamento foi consolidado em 20/05/2008, ou seja, quase dois anos
após o LDC no 37.030.024-3, que se refere a débitos confessados pela própria contribuinte.
Totalmente despropositada a tese defendida na peça recursal, de que seria impossível a sujeição
da contribuinte a diversas cobranças idênticas, incidentes sobre as mesmas competências. Não se
trata de cobrança dos mesmos valores; o que a autuada defende seria a impossibilidade de
lançamento na mesma competência dos débitos confessados na LDC, tese que se apresenta sem
qualquer fundamento. Verifica-se que a LDC/DEBCAD no 37.030.024-3 trata de diferenças de
contribuições confessadas pela própria recorrente, ao passo que o presente lançamento decorre
de contribuições não declaradas em GFIP, conforme consta do Relatório Fiscal, sendo lançados
valores totalmente distintos e não relacionados com os débitos declarados em LDC.
Também foi trazida aos autos, juntamente com a peça recursal, cópia do “Termo
de Parcelamento de Dívida Fiscal – TPDF - Contribuintes em Geral” (e.fls. 452/464). Segundo a
claúsula 4a do TPDF, suposto parcelamento refere-se ao Lançamento de Débito Confessado em
GFIP – LDCG/DEBCAD no 36.272.630-2; ao Lançamento de Débito Confessado –
LDC/DEBCAD no 37.183.536-4 e ao Débito Confessado em GFIP – DCG no 36.173.388-7. Não
foram anexados os referidos DEBCAD’s e tampouco discriminados os respectivos valores, mas
presente a mesma inconsistência das alegações do parcelamento anterior, uma vez que se tratam,
todos, de débitos confessados pela contribuinte, ao passo que o presente AI, repise-se, decorre de
contribuições não declaradas em GFIP. Sem razão assim a recorrente quanto aos argumentos de
suposta bitributação e impossibilidade de fiscalização de períodos de apuração que teriam objeto
de parcelamentos relativamente às mesmas competências.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

Quanto ao pedido de compensação com supostos créditos relativos a pedidos de
restituição de valores retidos a maior por parte de seus tomadores de serviços, foi ressaltado pela
autoridade julgadora de piso que a impugnação administrativa a um lançamento de oficio não
seria o meio hábil para tal solicitação, cabendo ao sujeito passivo apresentar pedido de
restituição e em seguida demonstrar seu interesse na realização de operação concomitante, na
forma do art. 215 da então vigente Instrução Normativa MPS/SRP n° 03, de 14 de julho de 2005.
De fato, no processo administrativo fiscal de lançamento de créditos tributários apurados em
procedimento de auditoria fiscal, regido pelo Decreto no 70.235, de 1972, não há previsão para
acatamento da solicitação de tal compensação, devendo ser observados os normativos
específicos que tratam da matéria, cabendo ao interessado as devidas providências caso deferida
a restituição pleiteada. Rejeita-se assim tal requisição, por ausência de previsão normativa.
Conforme relatado, ao tratar da defesa de mérito no Recurso Voluntário a
contribuinte reproduz os mesmos argumentos de defesa suscitados em sua peça impugnatória, à
exceção da questão da decadência que foi reconhecida no julgamento de piso.
Por ocasião do julgamento de primeira instância a autoridade julgadora procedeu a
pormenorizada análise de todos os argumentos de defesa apresentados, os quais entendo terem
sido clara e suficientemente examinados e rebatidos nos fundamentos do Acórdão recorrido,
conforme passo a demonstrar. Tal conclusão autoriza a aplicação do disposto no § 3o do art. 57,
do Regulamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
(...)
9.
Tratando, preliminarmente, do procedimento fiscal em causa, registre-se a
atenção ao amplo direito de defesa garantido ao impugnante, verificado, não só pelo
estrito cumprimento dos prazos legais previstos, como, e, sobretudo, pela própria
materialização do lançamento do crédito, extensa e pormenorizadamente detalhado no
Auto de Infração por descumprimento de obrigação principal, seus discriminativos,
anexos e Relatório Fiscal, fls. 01 a 61, com a qualificação do autuado, discriminação
clara dos fatos geradores das contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas
aplicadas e contribuições devidas, dos períodos a que se referem os documentos
analisados e que serviram de base para o levantamento, dos fundamentos legais que
sustentam a ação fiscal desenvolvida, os procedimentos e/ou técnicas aplicadas, o prazo
para recolhimento ou impugnação, a assinatura do fiscal autuante e a indicação de seu
cargo ou função e o número de matrícula. Cumpre-se, assim, o que dispõem o art. 37, §
1o, da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, o art. 243, §§ 2o, 5o e 6o, do Regulamento da
Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999 e os
arts. 10 e 11 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
10.
Deste modo, resta evidente que o auditor-fiscal cumpriu estritamente os preceitos
da legislação de regência, razão pela qual não se verifica qualquer vício capaz de tornar
nulo o auto de infração ora impugnado.
(...)
19.
As informações prestadas pelo contribuinte em GFIP são de sua inteira
responsabilidade, a teor do disposto no art. 225, §4o do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048, de 1999 e constituem-se em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento, conforme disposto no §1o do mesmo artigo. Deste modo, por se tratar de
termo de confissão de dívida, não pode o auditor-fiscal autuante considerar as GFIP
substituídas como válidas.
20.
Acerca das inconsistências na apresentação dos arquivos digitais e da
conseqüente inviabilidade da a identificação individualizada dos segurados empregados
e remunerações que deixaram de ser informados em GFIP, verifica-se que apenas a
discriminação nominal de todos os segurados restou inexequível, mas os valores totais
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

foram examinados através de folhas de pagamento, recibos, notas fiscais, livros
contábeis, atendendo assim ao princípio da verdade material.
21.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
consoante o art. 136 do CTN.
22.
O art. 28, §9o, da Lei n° 8.212, de 1991 e o art. 214, §9o, do RPS, são taxativos
acerca dos valores que não integram o salário-de-contribuição. O salário é elemento
remuneratório do trabalho e se a Lei Orgânica da Seguridade Social não exclui o
pagamento de determinada parcela remuneratória, que se originou em decorrência única
e exclusiva do vínculo laboral entre empregado e empregador, esta não deve ser
excluída da base de cálculo da contribuição. Dispõe o art. 214 do RPS:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos
serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou
tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e
outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
(.:.)
§ 10. As parcelas referidas no parágrafo anterior, quando pagas ou creditadas em
desacordo com a legislação pertinente, integram o salário-de-contribuiçâo para
todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis.
§, 11. Para a identificação dos ganhos habituais recebidos sob a forma de
utilidades, deverão ser observados:
I - os valores reais das utilidades recebidas; ou
II - os valores resultantes da aplicação dos percentuais estabelecidos em lei em
função do salário mínimo, aplicados sobre a remuneração paga caso não haja
determinação dos valores de que trata o inciso I.
(...)
23. Assim, embora previsto que o valor relativo à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa não integra o salário-de-contribuição, na forma do
art. 214, §9°, inciso XVI, do RPS, para que não incida contribuições previdenciárias
sobre estas parcelas, as mesmas devem ser pagas ou creditadas de acordo com a
legislação pertinente, ou integrarão o salário-de-contribuição para todos os fins e
efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações legais cabíveis, conforme o § 10, do
mesmo artigo. Deste modo, como a cobertura da assistência prestada por serviço médico
ou odontológico, próprio da empresa ou com ela conveniado, não abrange a totalidade
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

dos empregados e dirigentes da empresa, irretorquível o lançamento das contribuições
sociais sob este fundamento.
24. A contribuição devida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA) tem por fundamento legal a da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, o
Decreto-Lei n° 1.146, de 31 de dezembro de 1970, e o Decreto-Lei n° 1.989, de 28 de
dezembro de 1982. O sujeito passivo das contribuições para o INCRA são todos os
empregadores, conforme art. 6% §4°, da Lei n° 2.613, de 1955, c/c o art. P, inciso I, do
Decreto-Lei n° 1.146, de 1970:
(...)
25. O Parecer/CJ n° 1.113, de 16 de janeiro de 1998, firmou entendimento de ser devida
a contribuição para o INCRA por todos os empregadores:
EMENTA CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO - PREVIDENCIÁRIO.
Por força da Lei n° 2.613, de 23 de setembro de 1955, todos os empregadores são
obrigados a contribuírem para o INCRA e FUNRURAL, sobre afolha de salários.
19. Fica, pois, evidente a obrigação do recolhimento do adicional de 0,2% (dois
décimos por cento) ao INCRA, restando demonstrado pela legislação acima
indicada. que o adicional de 0,2% (dois décimos por cento) desde a Lei n° 2.613155
foi devido ao INCRA, por todas as empresas em geral, o fato de o SENAI não
possuir em seus quadros, empregados vinculados à Previdência Rural não a exclui
da responsabilidade previdenciária, explicitada na Lei Complementar n° 11/71.
20. Ademais, a contribuição para o INCRA e FUNRURAL sempre incidiu, desde a
sua criação, sobre a folha de salários de todos os empregadores, o que rebate,
também, a tese de que a empresa urbana não estaria obrigada a contribuir para o
INCRA e FUNRURAL. Nem as contribuições anteriores e tampouco a atual,
estabeleceram que a empresa que não possua empregados vinculados à previdência
rural não possam contribuir para esta.
21. Todavia, sobre o percentual destinado ao FUNRURAL, sua incidência resta
prejudicada, uma vez que o sistema rural foi extinto quando entrou em vigor a Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, que estabeleceu o plano de custeio da seguridade
social, de acordo com os princípios de equivalência e uniformidade e demais
diretrizes fixadas pela Constituição Federal de 1988, unificando os sistemas
previdenciários urbano e rural.
(...)
25. Trata-se, portanto, de espécies do gênero contribuição, e desta forma,
entendemos sobre a distinção entre tais contribuições como contribuição social de
seguridade social, para aquelas destinadas ao extinto FUNRURAL, atualmente por
força do art. 195 da Constituição Federal, e contribuição especial de intervenção
do domínio econômico para a destinada ao INCRA (CF, art. 149), posto que, em
conformidade aos exemplos elencados no último trecho suso transcrito, tal
contribuição encaixa-se nessa classificação, por também ser uma Autarquia.
26. As contribuições para o SESC e SENAC foram lançadas neste AI, conforme o
Relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD) às fls. 43/46-verso, e são efetivamente
devidas pelas empresas enquadradas no plano sindical da Confederação Nacional do
Comércio, consoante classificação do art. 577 da CLT e seu anexo, como no presente
caso.
27. As contribuições para o SEBRAE têm, como sujeito passivo, os mesmos
contribuintes do SENAI, SENAC, SESI e SESC, portanto, corretamente lançadas, e
estão previstas no art. 8°, §3°, da Lei n° 8.029, de 12 de abril de 1990, combinado com
o art. 1° do Decreto-Lei n° 2.318, 30 de dezembro de 1986:
(...)
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

28. A multa de mora e os juros estão previstos nos arts. 34 e 35 da Lei n° 8.212, de
1991, e são de caráter irrelevável, estando os mesmos consignados no DSD, às fls.
12/15.
29. Deve-se ressaltar que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não se pode, em sede
administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato normativo em vigor,
visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação aos comandos legais.
A instância administrativa está adstrita a verificar se o lançamento aplica-se ao caso,
analisar os argumentos e provas apresentados pelo sujeito passivo, verificar se houve
realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi corretamente
aplicada ao caso; o Poder Judiciário é o órgão competente para declarar qualquer
irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico. Nesse
sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
(...)
30.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária
não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST n°
329/1970, que assim está ementado:
Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação de
ato ministerial
(...)
32. Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade. Assim, esta autoridade deixa de examinar a questão da
inconstitucionalidade suscitada pela impugnante, por extrapolar os limites de sua
competência. Repita-se, trata de matéria que escapa à apreciação deste julgador
administrativo.
33. No que se refere à alegação de cobrança de tributo já pago, observa-se que os
recolhimentos relativos a terceiros foram devidamente apropriados, consoante RDA, fls.
25/37, e Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA), fls. 38/44, e
é vedada a compensação dos valores retidos pela contratante de serviços executados
mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra com contribuições arrecadadas pela
Administração Tributária para outras entidades, nos termos do art. 219, § 11, do RPS.
34. Deste modo, restou improfícua a tentativa do impugnante de infirmar a base de
cálculo empregada no lançamento.
35. No que se refere ao protesto pela realização de prova pericial, vale destacar que,
conforme o Decreto n° 70.235, de 1972, o pedido de perícia ou diligência deveria estar
de acordo com o inciso IV do art. 16, considerando-se não formulado o pedido sem
estes requisitos, a teor do § 1o do mesmo artigo:
(...)
Verifica-se que o lançamento foi efetuado com total observância do disposto na
legislação tributária, sendo descritas com clareza as irregularidades apuradas, o enquadramento
legal, tanto da infração, como da cobrança da multa e dos juros de mora, e vem sendo
oportunizada à autuada, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e recurso ora sob
julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos em sua defesa.
Acrescente-se que, no “Relatório Fiscal do Auto de Infração” (e.fls. 118/124) encontra-se
claramente demonstrados os procedimentos adotados pela fiscalização e origem dos valores
apurados e no “DADR - Discriminativo Analítico do Débito Retificado” (e.fls. 240/264) está
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

discriminada a forma de cálculo das contribuições lançadas e mantidas na presente autuação,
com base de cálculo e alíquotas aplicadas, infundadas assim tais alegações.
Ao tratar das nulidades, o art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios insanáveis; a incompetência do agente do ato e a preterição do direito de
defesa. Situações essas não configuradas no presente lançamento, vez que efetuado por agente
competente e ao contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase
de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que
recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora
objeto de análise, onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que
ensejaram o lançamento, não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem qualquer
nulidade. Tampouco encontra respaldo na legislação tributária a afirmação da autuada de que a
fiscalização deveria ter adotado suposta função orientadora. Uma vez que, instaurado o
procedimento de auditoria fiscal, contrariamente ao defendido, o que ocorre é justamente a perda
de espontaneidade da fiscalizada para correção de eventuais irregularidades. Cabe esclarecer que
não há cerceamento ao direito de defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de
infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório, conforme o
comando do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972: “Art. 14. A impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento”. Os princípios do contraditório e da ampla defesa
estão garantidos aos litigantes, no processo administrativo a partir da instauração do litígio, que
ocorre a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase contenciosa, não se
podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a própria exigência
fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do lançamento. Sem razão assim quanto
a tais arguições, devendo ser mantido a autuação, que se encontra totalmente respaldada nos
estritos ditames legais e devidamente motivada.
Foi novamente contestada pela recorrente a inclusão na base de cálculo das
contribuições dos valores pagos a titulo de assistência médica, hospitalar e odontológica, ainda
que prestada diretamente ou mediante seguro saúde aos funcionários. Consignou-se no
julgamento de piso que, por não abranger a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa,
a cobertura da assistência prestada por serviço médico ou odontológico, própria ou por meio de
conveniada, não atendia as disposições normativas para sua exclusão da base de cálculo das
contribuições. Tal entendimento encontra-se em conformidade com o que vem decidindo este
Conselho relativamente ao tema, conforme os julgados abaixo dessa mesma 2a Turma Ordinária:
Acórdão no 2202-006.005 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de
direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para
decretação de sua nulidade.
SALÁRIO INDIRETO. ASSISTÊNCIA MÉDICA E PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias os pagamentos de
plano de saúde e previdência privada não estendidos a todos os segurados a serviço
da pessoa jurídica.
(...)
Relator Conselheiro Ronnie Soares Anderson
Acórdão no 2202-007.213 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

CERCEAMENTO DE DEFESA. DESCONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO E DO TEOR DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo as responsáveis solidárias sido
notificadas do lançamento do crédito tributário e do acórdão recorrido, e sendo-lhes
oportunizada a vista dos autos e obtenção de cópias de documentos que integram o
processo, como determina o art. 3o e art. 46 da Lei no 9.784/1999.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INCIDÊNCIA.
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. NÃO
ABRANGÊNCIA DE TODOS EMPREGADOS E DIRIGENTES.
Estão sujeitos à contribuição previdenciária os valores dispendidos pela empresa
para custeio do plano de previdência privada e plano de assistência médica (plano
de saúde) que não foram disponibilizados a todos os empregados e dirigentes, nos
termos do art. 28, § 9°, al. ‘q’ e ‘p’, da Lei 8.212/91.
(...)
Relatora Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Acórdão no 2202-005.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. ASSISTÊNCIA MÉDICA. PLANO
DE
SAÚDE.
EXTENSÃO
DA
COBERTURA
À
TOTALIDADE
DO
EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS. REQUISITO LEGAL ÚNICO. ÔNUS DA
PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Plano de Saúde e/ou Assistência Médica concedida pela empresa tem como
requisito legal único a necessidade de ser extensivo à totalidade dos empregados e
dirigentes, para que não incida contribuições previdenciárias sobre tais verbas.
Cabe ao contribuinte o ônus da prova em demonstrar que todos os planos foram
ofertados para todos os empregados e dirigentes para evitar discriminação.
Relator Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima
No que se refere à multa aplicada, conforme já apontado na decisão guerreada, a
autoridade fiscal lançadora apenas aplicou o que o determina os dispositivos legais ensejadores
das penalidades, conforme descritos na “Fundamentação Legal” do Auto de Infração, uma vez
que a multa decorre de expressa previsão legal.
Quanto aos juros de mora lançados, mediante aplicação da Taxa Selic, mais uma vez
a autoridade lançadora apenas aplicou o que determina a legislação tributária. Nos temos já
explicitados, não compete à autoridade administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou
constitucionalidade das normas regulamente aprovadas e vigentes. Há, inclusive, orientação
expressa quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante,
conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, devendo ser observada pelos seus
Conselheiros, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Nesse mesmo sentido, a Súmula CARF no 5, nos seguintes termos: “São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

Contribuições para Sesc/Senac, Sebrae e Incra
Afirma a recorrente ser indevidos os lançamento a título de contribuições para o
Sebrae e para o Incra. Advoga que a contribuição para o Sebrae seria um adicional sobre as
contribuições para os Sesc e Senac, caso tais contribuições fossem devidas. Entretanto, afirma
que as contribuições para o Sesc e Senac não seriam devidas (sem justificar tal afirmativa) e,
tanto assim o seria, que, ainda de acordo com a contribuinte, sequer foram lançadas no presente
AI, corroborando assim o fato de que não seria devido adicional destinado ao Sebrae, além de
que, tal contribuição somente seria devida pelos contribuintes que se beneficiassem da respectiva
atividade do respectivo Serviço. Da mesma sorte quanto à contribuição destinada ao Incra, que
entende a autuada somente ser devida pelas pessoas jurídicas que explorem atividade rural,
conforme ementas de julgados que transcreve.
Engana-se a recorrente ao afirmar não ter havido lançamento das contribuições
devidas ao Sesc e Senac no presente lançamento. O relatório “FLD - Fundamentos Legais do
Débito” (e.fls. 93/94) evidencia de forma inconteste que houve o efetivo lançamento de tais
contribuições, com especificação das respectivas competências.
Quanto à contribuição destinada ao Sebrae, o entendimento pacífico do Supremo
Tribunal Federal (STF) é no sentido de que tal contribuição, prevista no art. 8°, § 3°, da Lei no
8.029, de 12 de abril de 1990, é constitucional e prescinde de vinculação direta entre o
contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Confira-se:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ
27.02.2004. Entendeu-se, nesse julgamento, que a cobrança da contribuição destinada
ao SEBRAE é constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua
instituição. Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o
contribuinte e o benefício decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min.
Joaquim Barbosa. DJ 10/06/2005, p. 57.
CONSTITUCIONAL.

TRIBUTÁRIO.

CONTRIBUIÇÃO:
SEBRAE:
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. Lei 8.029, de
12.4.1990, art. 8o, § 3o. Lei 8.154, de 28.12.1990. Lei 10.668, de 14.5.2003. C.F., art.
146, III; art. 149; art. 154, I; art. 195, § 4o. I. ­ As contribuições do art. 149, C.F. ­
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de
categorias profissionais ou econômicas - posto estarem sujeitas à lei complementar
do art. 146, III, C.F., isto não quer dizer que deverão ser instituídas por lei
complementar. A contribuição social do art. 195, § 4o, C.F., decorrente de "outras
fontes", é que, para a sua instituição, será observada a técnica da competência
residual da União: C.F., art. 154, I, ex vi do disposto no art. 195, § 4o. A contribuição
não é imposto. Por isso, não se exige que a lei complementar defina a sua hipótese de
incidência, a base imponível e contribuintes: C.F., art. 146, III, a. Precedentes:
RE 138.284/CE, Ministro Carlos Velloso, RTJ 143/313; RE 146.733/SP, Ministro
Moreira Alves, RTJ 143/684. II. - A contribuição do SEBRAE - Lei 8.029/90, art.
8o, § 3o, redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003 - é contribuição de intervenção no
domínio econômico, não obstante a lei a ela se referir como adicional às
alíquotas das contribuições sociais gerais relativas às entidades de que trata o art. 1o
do D.L. 2.318/86, SESI, SENAI, SESC, SENAC. Não se inclui, portanto, a
contribuição do SEBRAE, no rol do art. 240, C.F. III. - Constitucionalidade da
contribuição do SEBRAE. Constitucionalidade, portanto, do § 3o, do art. 8o, da
Lei 8.029/90, com a redação das Leis 8.154/90 e 10.668/2003. IV. - R.E. conhecido,
Fl. 519
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

mas improvido. (STF, Tribunal Pleno. RE 396.266/SC. Rel. Min. Carlos Velloso. DJ
27.02.2004, p. 22).
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO As
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE. INSTITUIÇÃO POR MEIO DE
LEI ORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. A decisão agravada está em
perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte, ao julgar
o RE 396.266, rel. Ministro Carlos Velloso, DJ 27.02.2004. Entendeu-se, nesse
julgamento, que a cobrança da contribuição destinada ao SEBRAE é
constitucional, não sendo necessária lei complementar para sua instituição.
Enfatizou-se, ainda, não ser necessária a vinculação direta entre o contribuinte e o
beneficio decorrente da aplicação dos valores arrecadados. Agravo regimental a que
se nega provimento. (STF, 2a T. RE-AgR 367.973/PR. Rel. Min. Joaquim Barbosa. DJ
10/06/2005, p. 57)
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Contribuição em favor do SEBRAE.
Lei complementar. Desnecessidade. 3. Ausência de vinculação do contribuinte e
beneficio direto. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (STF, 2' T.
REAgR 399.649/PR. Rel. Min. Gilmar Mendes. DJ 19.11.2004, p. 34).
O mesmo entendimento se aplica às contribuições para o Sesc/Senac. De acordo
com o texto constitucional, diversamente do que alega a recorrente, as contribuições destinadas
às entidades privadas de serviço social continuam sendo devidas, é o que preceitua o art. 240 da
Constituição:
Art. 240. Ficam ressalvadas do disposto no art. 195 as atuais contribuições compulsórias
dos empregadores sobre a folha de salários, destinadas às entidades privadas de serviço
social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical.
A contribuição devida ao Sesc é apurada com suporte no art. 3.° e § 1o do
Decreto-Lei no 9.853, de 13 de setembro de 1946, alterado pelo art. 23 da Lei n.° 5.107, de 13 de
setembro de 1966, posteriormente substituído pela Lei n° 7.839, de 12 de outubro de 1989, e
atualmente, com o percentual de contribuição estabelecido no art. 30 da Lei n° 8.036, de 11 de
maio de 1990. Já a contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial está
prevista no Decreto-Lei n° 8.621, de 10 de janeiro de 1946. São sujeitos passivos destas exações,
entre outros, os estabelecimentos comerciais enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à
Confederação Nacional do Comércio, nos termos do art. 577 da CLT
Nesse mesmo sentido, diferentemente do entendimento da contribuinte, a
contribuição destinada ao Incra, possui clara previsão legal e é devida pelas pessoas jurídicas em
geral, ressalvadas expressas exceções, independente de se localizarem em áreas urbanas ou
rurais, ou do desenvolvimento de atividades tipicamente rurais ou não. Tal contribuição tem sua
base legal expressa no auto de infração, com especial destaque para a Lei no 2.613, de 26 de
setembro de 1965.
O tema já foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores, quanto à
legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse de toda a
coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208, Rel. Min.
Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Confira-se nas seguintes ementas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA
O FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO
DESTA PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF
RECURSO NÃO ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal, é
legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão recorrida,
limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de divergência, é inviável o
conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a condenação da
agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da
causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando el conclusão de que a
contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n° 7.787/89, nem pela
Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda Primeira
Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão de
27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é uma
contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos programas e
projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades complementares. Assim, a
supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n° 7.787/89 e a unificação do sistema
de previdência através da Lei n° 8.212/91 não provocaram qualquer alteração na parcela
destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
(ST - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
841598/RS. Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007. Primeira Turma Rel. Min.
Não sendo possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por
supostas inconstitucionalidade ou não recepção da legislação. Nesse sentido, mais uma vez, os
preceitos da Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Assim, tais contribuições devidas ao Sesc/Senac, Sebrae e Incra, foram lançadas
em conformidade com as disposições legais acima mencionadas e aplicadas as respectivas
alíquotas sobre o salário-de-contribuição, não existindo qualquer irregularidade na sua exigência.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato
gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os
devidos acréscimos legais, conforme previsão normativa, uma vez presente a hipótese
caracterizadora de sua cobrança, não havendo permissivo legal que autorize a dispensa do
lançamento da respectiva multa ou juros moratórios. Havendo expressa previsão legal e não
tendo sido tais normas declaradas inconstitucionais, correto o procedimento fiscal, devendo ser
mantido o lançamento.
Concordando com os termos da decisão de primeira instância administrativa,
acima reproduzidos, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
deste Conselho, e não tendo a recorrente apresentando novas razões que pudessem alterar o
entendimento deste julgador, encaminho meu voto pela negativa de provimento do recurso
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-009.243 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002190/2008-69

voluntário, adotando, juntamente com os fundamentos acima, também a decisão da DRJ de
origem como minhas razões de decidir.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso
voluntário, exceto quanto à parte que trata de pedidos de restituição ainda não apreciados e sua
compensação; e no mérito, negar-lhe provimento,

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 522
DF CARF MF
Original